Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708514-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA LUCIA DA SILVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 139821334 dos autos originais) foi proferida em 14/10/2022, sendo que a parte ora recorrente dela foi intimada aos 19/10/2022, conforme certidão de ID 140061315. Logo, o prazo recursal iniciou em 20/10/2022. Desse modo, mesmo a contar o prazo em dobro para a Fazenda Pública, tem-se que o prazo de recorrer teria escoado em 06/12/2022, todavia, o agravo só foi interposto em 13/03/2023, em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator